Tribunal: TJMT
Processo: 0004694-73.2012.8.11.0013
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004694-73.2012.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), VALDELINO ALVES PEREIRA - CPF: 559.258.807-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – INEXISTÊNCIA – VALOR DEPOSITADO CONFORME CDA – IRRESIGNAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Correta a declaração de extinção do feito, com fundamento no artigo 924, II c/c 925 do CPC, quando o executado paga o valor apresentado pela Fazenda Pública, e esta requereu apenas a transferência de valores para a sua conta corrente. Desta forma, a irresignação posterior do Estado, sob o parco argumento de SALDO REMANESCENTE está preclusa, haja vista que o credor concordou com o valor depositado”.
(N.U 0002687-50.2013.8.11.0021, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, M.M. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira,
nos autos da Ação de Execução Fiscal no
0004694-73.2012.8.11.0013

movida em desfavor de
VALDEVINO ALVES PEREIRA
, que julgou extinta a execução fiscal, com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a quitação do débito.

Como causa de pedir, sustenta que foi realizada penhora
on line
na conta do executado, e que sem qualquer manifestação do exequente quanto à quitação dos débitos, foi proferida sentença extinguindo o feito pelo pagamento.

Aduz que existe saldo remanescente a ser cobrado,
em razão disso, a sentença deve ser reformada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a cassação da sentença extintiva e normal prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões apresentada pelo apelado
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos da execução fiscal, que julgou extinta a execução fiscal, com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a quitação do débito.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Ressai dos autos que o Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte apelada
VALDEVINO ALVES PEREIRA
,
visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 2.035,46 (dois mil, trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos), valor vigente na época da propositura da ação, referente à CDA no 201210864.

Em
30/11/2015
, o magistrado
a quo
ordenou o bloqueio de valores a qual restou frutífera – id. 2470876 – razão pela qual o Apelante foi intimado para se manifestar.

Em seguida, o Apelante requereu a transferência dos valores, sem qualquer menção de saldo remanescente.

Ato continuo, o juízo proferiu sentença extintiva, reconhecendo a quitação do débito.

É cediço que a execução fiscal se extingue quando realizado o pagamento integral do crédito tributário, nos termos do artigo 156, I, CTN.

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento; (...)

Pois bem, ao compulsar os autos, observei que o bloqueio realizado foi de acordo com o valor atualizado da CDA informado pelo exequente.

Dessa forma, considerando que a obrigação que lhe incumbia com o efetivo bloqueio do valor total, conclui-se que a dívida foi quitada, não havendo a necessidade de se eternizar a cobrança de remanescentes e atualizações.

Assim, a irresignação, posterior, da Fazenda Pública, está preclusa, haja vista que após o bloqueio, quando intimado a se manifestar apenas requereu a transferência dos valores penhorados eletronicamente para a conta corrente de sua titularidade, sem realizar qualquer menção sobre o saldo remanescente.

Nesse sentido é a jurisprudência deste sodalício:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR – PRECLUSÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A irresignação posterior com a alegação de saldo remanescente está preclusa, pois o credor concordou com o valor depositado, solicitando sua transferência para conta corrente de sua titularidade.
(TJ/MT - AgR 91995/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/10/2016, publicado no DJE 28/10/2016). (destaquei)

Ademais, o artigo 2o, § 8o, da Lei de Execução Fiscal, preconiza que a Fazenda Pública pode emendar ou substituir a CDA até a decisão de primeira instância, logo, a qualquer momento antes do pagamento, caso entendesse necessário, poderia atualizar o crédito tributário, e informar o Juízo, e, nessa hipótese, poderia reclamar o pagamento a menor.

Corroborando com esse entendimento:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - QUITAÇÃO - EXTINÇÃO - ARTIGO 924, II C/C 925 DO CPC - ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – INEXISTÊNCIA – VALOR DEPOSITADO CONFORME O CÁLCULO DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Correta a declaração de extinção do feito, com fundamento no artigo 924, II c/c 925 do CPC, quando o executado paga o valor apresentado pela Fazenda Pública, e esta requereu apenas a transferência de valores para a sua conta corrente.

(...) (N.U 0002687-50.2013.8.11.0021, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/8/2019, Publicado no DJE 21/8/2019). (Destaquei)

Desta feita, é certa que a apelação não deve prosperar,
sob pena de eternizar o prosseguimento da execução, na busca de saldo remanescente e atualizações.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
mantendo a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020